Tribunal: CARF
Processo: 23034.000121/2004-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000121/2004-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.956 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Assunto
RETIFICAÇÃO DE GFIP
Recorrente
COLEGIO PORTO VELHO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão do Fundo Nacional de Educação
(fls. 155 a 158), a qual deu provimento parcial à defesa apresentada contra a Notificação para
Recolhimento de Débito - NRD n.° 00193/2004, referente a contribuição ao Salário-Educação
nas competências 06/1999 a 03/2000 e 06/2000.
Na decisão em questão, reconheceu-se a regularidade dos recolhimentos ao
Salário-Educação nas guias vinculadas à matriz, todavia, para as guias de recolhimento relativas
à filial verificou-se que não constavam recolhimento ao Salário-Educação.
Tendo-se em conta que não consta a data do recebimento do AR de fls. 161,
considera-se feita a intimação do Contribuinte quinze dias após a data da expedição da intimação
(inciso II do § 2.0 do art. 23 do Decreto 70.235/1972), ou seja, dia 04/04/2006. Foi interposto o
Recurso Voluntário de fls. 162 a 163, por via postal, com envio em 27/04/2022 (carimbo no
envelope de fls. 165).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000121/2004-00
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000121/2004-00

No apelo, a Recorrente alegou que verificou junto ao INSS que os pagamentos em
questão encontravam-se apropriados, todavia, não teria havido repasse ao FNDE.
Aduziu que foi orientada a retificar as GFIP de todo o período e de todos os CNPJ
relacionados na notificação, quando então, o FNDE receberia, automaticamente, os repasses do
das contribuições.
Ao final, informa que está providenciando as retificações solicitadas, cujas
comprovações foram juntadas às fls. 166 e seguintes.
É o relatório.
Voto
O Recurso Voluntário foi interposto no prazo legal e atende aos demais
pressupostos de processuais, devendo ser conhecido.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão do Fundo Nacional de Educação
(fls. 155 a 158), a qual deu provimento parcial à defesa apresentada contra a Notificação para
Recolhimento de Débito - NRD n.° 00193/2004, referente a contribuição ao Salário-Educação
nas competências 06/1999 a 03/2000 e 06/2000.
Consoante se extrai da decisão no FNDE, os recolhimentos que não foram
reconhecidos como válidos, careciam de retificação de guias para que as devidas apropriações
fossem efetivadas, conforme se extrai do seguinte trecho:
No questionamento sobre a efetivação de recolhimento, inicialmente, esclarecemos que,
o relato sobre a inspeção e solicitação de autorização para emissão de notificação está
descrito na Informação n.° 269/2004/SUSME, fl. 18, com base no Termo de
Encerramento de Inspeção, e foi registrado que os débitos para as competências junho/
1999 a março/2000 e junho/2000, são “provenientes de recolhimentos em GPS/INSS,
porém informou o Código Outras Entidades 0098, na GFIP”. A não inclusão do
código 0001, referente ao Salário Educação, teve como resultado a exclusão do
repasse financeiro a esta Autarquia quando do rateio realizado pelo INSS do valor
recolhido às Outras Entidades.
(...)
Considerações a apresentar:
- as guias de recolhimentos, fls. 37 a 45, se referem às competências janeiro, fevereiro,
março, e junho/2000, Código de Pagamento 2119, com o CNPJ da matriz e da filial em
cada competência e uma guia na competência fevereiro/2000, com o Código de
Pagamento 2135, para o CNPJ da matriz. Os recolhimentos nestas guias constam
devidamente registrados no Sistema AGUIA/INSS, conforme se verifica nas telas
impressas apensadas ao processo às fls. 137 a 149;
- nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFÍP, consultadas na CCORGFIP - CONSULTA BASES DE
CÁLCULO POR SITUAÇÃO/FPAS, nas telas mencionadas no item anterior para o
CNPJ da matriz o código de Outras Entidades é 99. O mesmo não acontece para o
CNPJ da filial, que permanece o código 98, ou seja, sem a inclusão do Salário-
Educação; (destaquei)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000121/2004-00

Extrai-se das considerações transcritas que a discussão nos presentes autos teve
origem em erro pelo sujeito passivo no preenchimento de guias de pagamento e consequente
falta de repasse da contribuição ao Salário-Educação.
O Contribuinte juntou às fls. 166 e segs. documentos no qual informa que
procedeu à retificação das guias preenchidas com incorreção, conforme orientações que lhes
foram repassadas pela Administração Tributária.
Diante desse contexto, é necessária a realização de diligência fiscal, no sentido de
que seja averiguado se as correções alegadas foram suficientes para promover o repasse dos das
contribuições ao FNDE mantidas na decisão de primeira instância.
Diante do exposto, encaminho por converter o julgamento do recurso em
diligência à origem, para que se verifique se os documentos juntados às fls. 166 e seguintes
comprovam a quitação das contribuições remanescentes.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes
Fl. 266
DF CARF MF
Original